Tribunal: TJBA
Processo: 8019737-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8019737-15.2025.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: BÁRBARA KAROLINE SANTANA CLAUDINO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, §
§ 1º e
2º, II, D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1) DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO LIAME SUBJETIVO E DA DIVISÃO DE TAREFAS.
POSSIBILIDADE
. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO,
DE FORMA INEQUÍVOCA,
D
A EFETIVA PARTICIPAÇÃO, AJUSTE PRÉVIO OU DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE A
APELADA
E A SUPOSTA COMPARSA. POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE
QUE
FORAM CATEGÓRICOS AO AFIRMAR QUE A APELANTE FOI LOCALIZADA SOZINHA, EM POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO II,
DO CPB, QUE
EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA DO CONCURSO DE AGENTES, COM LIAME SUBJETIVO, RELEVÂNCIA CAUSAL E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ENVOLVIDOS.
PROVIMENTO.

2) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO.

3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

BENESSE QUE
JÁ FOI EXPRESSAMENTE ASSEGURADA NA SENTENÇA.
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.

4) DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO.
AFASTADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PENA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

5) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
) RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E REDIMENSIONAR A PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO,
ALÉM DE
10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8019737-15.2025.8.05.0080
,
oriunda da Comarca de Feira
de Santana
/BA., tendo como Apelante

BÁRBARA KAROLINE SANTANA CLAUDINO
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR